Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
RAI no. 1000653-07.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PAULO EGBERTO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de execução de alimentos sem sede de cumprimento de sentença no. 11070-58.2019.811.0004 (cód. 315891), determinou que o executado pague em 15 (quinze) dias o valor da dívida, sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução, conforme §1o, do art.523, do CPC.
Sustenta o agravante que a exequente se omitiu em informar que existe uma ação revisional de alimentos em trâmite, em sede de apelação, a qual ainda não foi apreciada pelo Tribunal.
Alega o agravante que teve sua condição financeira diminuída desde o ano de 2017, quando se viu obrigado a pleitear a minoração da pensão alimentícia.
Argumenta quanto ao evidente perigo de dano, eis que a sentença não concedeu a minoração do valor da pensão alimentícia e desde o mês de abril de 2018 o Apelante vem recolhendo apenas o valor de R$ 1. 526,00 (hum mil, quinhentos e vinte e seis reais) equivalente a 1.60% dos salários mínimo vigente, em razão da redução de sua capacidade financeira, conforme foi peticionado ao magistrado informando sobre tal fato (fl. 189 e 190 da ação revisional); ou seja, não só o perigo de dano ao Apelante está explícito, como também há inequívoco risco ao resultado útil do processo caso não haja uma intervenção judicial imediata. Além disso, registre-se que a inversão da medida é algo plenamente reversível.
Assevera ainda, que ‘o provimento da ação revisional de alimentos extinguirá o direito do agravado em receber a diferença requerida na ação de execução, já que a minoração da pensão alimentícia retroagirá a data da citação da ação revisional de alimentos, por isso é medida que se impõe aguardar o trânsito em julgado da ação revisional para após, deferir ou não a diferença almejada na ação de execução.’.
Por fim, argumenta que deve ser indeferido/cassado o deferimento dado ao agravado, no tocante à justiça gratuita, nos termos das alegações ora declinadas.
Requer seja conhecido o presente recurso e seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, bem como seja deferido a medida liminar, eis que demonstrados os requisitos “fumus boni iuris” e o “periculum in mora; no mérito o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado da ação revisional de alimentos, suspendendo, inclusive, as penalidades existentes no art. 523 e ss, do CPC.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões arguidas serão analisadas no mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito almejado, para manter os alimentos como fixados, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, requisitam-lhe informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, voltando-me a seguir conclusos.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator